Tribunal: TJSP
Processo: 2123144-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido da recuperanda para obstar o levantamento, pelos exequentes, dos valores penhorados nos autos da ação de execução que tramita perante a 1a Vara da Comarca de São Manuel (proc. 1000627-68.2015.8.26.0581) – Questões abordadas pela recuperanda neste recurso (possibilidade da penhora sobre faturamento da empresa,

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido da recuperanda para obstar o levantamento, pelos exequentes, dos valores penhorados nos autos da ação de execução que tramita perante a 1a Vara da Comarca de São Manuel (proc. 1000627-68.2015.8.26.0581) – Questões abordadas pela recuperanda neste recurso (possibilidade da penhora sobre faturamento da empresa, competência exclusiva do D. Juízo de origem para decidir sobre as questões relativas ao patrimônio das empresas em recuperação judicial, essencialidade dos valores penhorados) que já foram apreciadas em recursos anteriores (AI no 2068221-06.2020.8.26.0000, AI no 2093779-14.2019.8.26.0000, AI no 2140898-05.2018.8.26.0000, AI no 2116203-21.2017.8.26.0000) – Matéria que não comporta rediscussão nesta instância – Falta de interesse recursal – Preliminar de não conhecimento acolhida – Decisão recorrida mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123144-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123144-79.2020.8.26.0000 São Manuel
Voto no 14867
Agravo de Instrumento no 2123144-79.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Nacional de Bebidas Nobres
Agravado: O Juízo
Interessados: Orlando Geraldo Pampado, Exame Auditores Independentes e Reis,
Souza & Taclaeishi Sociedade de Advogados
Comarca: São Manuel
Juiz (a): Josias Martins de Almeida Junior
Agravo de instrumento Recuperação judicial Decisão que
indeferiu o pedido da recuperanda para obstar o levantamento,
pelos exequentes, dos valores penhorados nos autos da ação de
execução que tramita perante a 1a Vara da Comarca de São
Manuel (proc. 1000627-68.2015.8.26.0581)
Questões
abordadas pela recuperanda neste recurso (possibilidade da
penhora sobre faturamento da empresa, competência exclusiva
do D. Juízo de origem para decidir sobre as questões relativas
ao patrimônio das empresas em recuperação judicial,
essencialidade dos valores penhorados) que já foram
apreciadas
em
recursos
anteriores
(AI
no
2068221-06.2020.8.26.0000,
AI
no
2093779-14.2019.8.26.0000,
AI
no
2140898-05.2018.8.26.0000,
AI
no
2116203-21.2017.8.26.0000)
Matéria que não comporta
rediscussão nesta instância Falta de interesse recursal
Preliminar de não conhecimento acolhida Decisão recorrida
mantida Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos da
recuperação judicial de Companhia Nacional de Bebidas Nobres, indeferiu
o pedido da recuperanda para obstar o levantamento, pelos exequentes, dos
valores penhorados nos autos da ação de execução (proc. no
102733493-33.2017.8.26.0100).
Recorreu a recuperanda a sustentar a
essencialidade dos valores penhorados relativos a recebíveis depositados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123144-79.2020.8.26.0000 São Manuel
em demanda executiva (R$ 1.000.000,00); que compete exclusivamente ao
Juízo recuperacional a apreciação das questões relativas ao patrimônio das
empresas em recuperação judicial, especialmente no que se refere aos bens
essenciais para a continuidade de suas atividades empresariais; que o D.
Juízo de origem proferiu a r. decisão recorrida sem a devida análise da
documentação contábil apta a demonstrar a essencialidade dos valores
penhorados; que os credores extraconcursais (Reis e Souza e Exame
Partners) vêm tumultuando o feito recuperacional de origem em detrimento
de toda coletividade de credores; que, diferentemente do que afirmaram os
exequentes, em nenhum momento o Eg. Tribunal de Justiça Paulista
deferiu o levantamento dos valores depositados no feito executório,
tampouco analisou a essencialidade deles e/ou autorizou os atos
expropriatórios de competência exclusiva do D. Juízo recuperacional; que
“em recente agravo interposto pela Recuperanda, autuado sob o no
2068221 -06.2020.8.26.0000, em que fora deferido o pleito liminar para
suspensão do levantamento de quaisquer valores depositados, para depois
ser cassado por meio de julgamento eivado de nulidade dentre elas a
incompetência da turma julgadora o qual encontra-se com Embargos
Declaratórios com pedido de efeito suspensivo para que seja declarada a
nulidade do v. Acórdão, com a remessa para esta Câmara especializada e
consequente julgamento do feito”; que, conforme decidido no conflito de
competência no 0048325-16.2017.8.26.0000, o juízo executório “possui
competência apenas para julgar o feito executivo, jamais para decidir
acerca de expropriação de valores essenciais à executada”; que o fim do
contrato de prestação de serviços de sua principal parceira comercial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123144-79.2020.8.26.0000 São Manuel
início deste ano agravou ainda mais a situação financeira das empresas
recuperandas, a atestar a essencialidade dos valores em questão para o
alcance do almejado soerguimento. Requereu a concessão da tutela
recursal para que seja obstado o levantamento dos valores penhorados e
depositados na ação de origem e, ao final, o provimento do recurso para
que seja determinada a remessa dos valores ao juízo universal, para
posterior utilização dos recursos na manutenção de sua atividade
empresarial.
Contraminuta
apresentada
pelos
interessados, com arguição de não conhecimento do recurso (fls. 144/167).
Manifestação do administrador judicial (fls.
141/142) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 272/278),
ambos pelo não conhecimento do recurso e, em sendo admitido, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
Acolhe-se a preliminar de não conhecimento
arguida pelo administrador judicial, também apontada pela D. Procuradoria
Geral de Justiça em seu parecer e pelos interessados em sede de
contraminuta.
As questões abordadas neste agravo de
instrumento já foram apreciadas em recursos anteriores julgados pela 30a
Câmara de Direito Privado e por esta 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial (2068221-06.2020.8.26.0000, 2093779-14.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123144-79.2020.8.26.0000 São Manuel
2140898-05.2018.8.26.0000, 2116203-21.2017.8.26.0000), nos termos das
ementas que seguem transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia
certa. Título extrajudicial (contrato de prestação de
serviços de consultoria jurídica e empresarial). Decisão,
que deferiu levantamento de valores. Recurso da
executada. Desprovimento” (TJSP; Agravo de Instrumento
2068221-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Russo;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia
certa. Título extrajudicial (contrato de prestação de
serviços de consultoria jurídica e empresarial). Penhora de
recebíveis. Recurso da devedora. Desprovimento” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2093779-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).
“Agravo de instrumento Recuperação judicial Decisão
proferida em ação de execução que determinou a penhora
de 10% dos recebíveis oriundos do contrato que a
recuperanda mantém com a 'Companhia Brasileira de
Bebidas Premium'
Possibilidade da penhora sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123144-79.2020.8.26.0000 São Manuel
faturamento da empresa Questão já decidida em sede de
agravo de instrumento interposto anteriormente

Necessidade de redução para 5% dos recebíveis, para
evitar o comprometimento da recuperanda
Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2140898-05.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do
Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia
certa. Título extrajudicial (contrato de prestação de
serviços de consultoria jurídica e empresarial). Penhora de
recebíveis. Recurso da devedora. Desprovimento” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116203-21.2017.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018).
A matéria não comporta rediscussão, o que,
a toda evidência, caracteriza fato gerador da perda do interesse recursal e,
por conseguinte, impõe o não conhecimento do recurso.
Ademais, conforme já salientado na decisão
de processamento, ora ratificada, “O enunciado da Súmula 480 do
Superior Tribunal de Justiça ('O juízo da recuperação judicial não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123144-79.2020.8.26.0000 São Manuel
competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo
plano de recuperação da empresa') é expressivo e parece ter aplicação ao
caso sob exame. Além disso, esse entendimento sumulado, aliado ao
quanto se vem decidindo acerca da não essencialidade do dinheiro e aos
fundamentos insertos nas decisões da 30a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Eminente Desembargador Carlos
Russo, nos inúmeros recursos interpostos pela agravante, parece
enfraquecer os fundamentos da pretensão recursal propriamente dita”.
Banha a má-fé o agir da agravante que está a
tumultuar o processo com alegações infundadas na vã tentativa de
procrastinar o cumprimento das decisões acobertadas pela preclusão e pela
coisa julgada.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator